Tribunal: TJPA
Processo: 0805655-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805655-28.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO LUCIO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0805655-28.2022.8.14.0051

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO LUCIO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor, em razão de alegada prisão ilegal e maus-tratos durante custódia, após abordagem por agentes da Marinha e posterior condução à autoridade policial, com subsequente lavratura de auto de prisão em flagrante e posterior concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão do autor foi ilegal ou decorrente de abuso de poder apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva estatal, especialmente o dano e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a presença de conduta, dano e nexo causal, admitindo excludentes e não se configurando automaticamente pela mera ocorrência de prisão.

4.

A prisão em flagrante foi regularmente formalizada e homologada pelo Poder Judiciário, nos termos dos arts. 302 e seguintes do CPP, o que reforça a presunção de legalidade do ato.

5.

A concessão de liberdade provisória não implica reconhecimento de ilegalidade da prisão, mas apenas a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

6.

O conjunto probatório demonstra que a atuação estatal decorreu de circunstâncias concretas, relacionadas à ausência de documentação da embarcação e à evasão de área de fiscalização, caracterizando exercício regular do poder de polícia.

7.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial são coerentes e convergentes, corroborando a regularidade da atuação estatal e afastando a alegação de arbitrariedade.

8.

Não há prova robusta das alegadas agressões, humilhações ou condições degradantes, incidindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

9.

A inexistência de comprovação de ilegalidade, abuso ou erro grosseiro afasta o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

10.

A jurisprudência do STJ e do TJPA exige demonstração concreta de ilegalidade ou abuso para configuração da responsabilidade civil do Estado em casos de prisão cautelar, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão em flagrante regularmente formalizada e homologada judicialmente não enseja, por si só, o dever de indenizar, ainda que posteriormente haja liberdade provisória ou desdobramentos favoráveis ao investigado. 2. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de ilegalidade, abuso ou erro na atuação estatal, não se configurando com base em alegações desacompanhadas de prova. 3. O exercício regular do poder de polícia, amparado em elementos concretos, afasta a ilicitude da conduta estatal e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CPP, arts. 70 e 302 e seguintes; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1650657/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 182241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 20.02.2014; TJPA, Apelação nº 0877856-15.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.02.2025; TJPA, Apelação nº 0053915-16.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, Paulo Lucio da Silva Carvalho ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 02 de novembro de 2021, enquanto exercia a função de piloto fluvial e comandava embarcação nas proximidades de Santarém/PA, foi abordado por agentes da Marinha do Brasil durante a madrugada, sendo compelido a conduzir a embarcação até a cidade sob a alegação de irregularidade. Aduziu que, após atracar e apresentar a documentação disponível, foi surpreendido com a informação de que a embarcação estaria “presa”, sendo posteriormente conduzido à delegacia de polícia civil, por determinação de superior hierárquico dos militares. Sustentou que, ao chegar à unidade policial, foi preso sem compreender os motivos, submetido a tratamento agressivo por autoridades policiais, algemado, mantido em condições degradantes e sem acesso adequado a alimentação e água.

Relatou, ainda, que, no dia seguinte, foi encaminhado ao presídio, onde teria sofrido diversas humilhações, como exposição vexatória, ofensas verbais, retirada de pertences pessoais, raspagem de cabelo e ameaças por agentes penitenciários, permanecendo em ambiente insalubre e submetido a intenso sofrimento psicológico.

Acrescentou que foi colocado em liberdade no dia 03 de novembro de 2021, mediante alvará de soltura expedido no processo criminal correlato, sendo posteriormente arquivado o procedimento investigatório. Alegou que os fatos decorreram de excesso de poder e falha estatal, especialmente porque a situação envolveria mera irregularidade documental, passível de solução administrativa. Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de outros consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33315996), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor, PAULO LUCIO DA SILVA CARVALHO, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor da condenação deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir do evento danoso (data da prisão: 02/11/2021), conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, até o efetivo pagamento. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Sem custas, em razão da isenção legal do réu.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 33315997). Inicialmente, sustentou o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a dispensa de preparo. No mérito, defendeu a legalidade da atuação estatal, afirmando que a abordagem e condução do autor decorreram do exercício regular do poder de polícia, diante da ausência de documentação necessária no momento da fiscalização da embarcação. Alegou que a situação poderia caracterizar, em tese, infração penal relacionada à segurança da navegação, legitimando a atuação dos agentes públicos.

Sustentou, ainda, que não houve comprovação de conduta ilícita por parte dos agentes estatais, tampouco dos danos morais alegados, afirmando que o autor não produziu provas suficientes, limitando-se a alegações unilaterais. Defendeu a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil do Estado. Acrescentou que a responsabilidade estatal, regida pela teoria do risco administrativo, admite excludentes, sendo inaplicável a teoria do risco integral no caso concreto.

Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização, ao argumento de que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seria excessivo e desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 33316001), o recorrido defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a narrativa dos fatos e sustentando que restou demonstrada a ilegalidade da prisão e o abuso de autoridade por parte dos agentes públicos, com violação à dignidade da pessoa humana. Afirmou que a privação indevida da liberdade, aliada às condições degradantes de custódia, configura dano moral
in re ipsa
, sendo suficiente para ensejar a condenação estatal, pugnando, inclusive, pela majoração do valor indenizatório.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33354855, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pela Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa (ID 33497003), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo configurada a responsabilidade civil do Estado, diante da indevida privação da liberdade do autor e da falha na prestação do serviço público, destacando que a posterior concessão de liberdade e o arquivamento do procedimento evidenciam a desnecessidade da custódia, mantendo-se adequada a condenação imposta na sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Dispõe a Constituição Federal:

“Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Todavia, cumpre ressaltar que a responsabilidade estatal não é fundada na teoria do risco integral, mas sim na teoria do risco administrativo, admitindo excludentes e exigindo a comprovação do nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

No caso em exame, a controvérsia gira em torno da alegada ilegalidade da prisão do autor e dos supostos abusos praticados durante a custódia.

Entretanto, a análise dos autos revela que houve lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, regularmente submetido ao controle jurisdicional, tendo o magistrado competente expressamente homologado a prisão, por não vislumbrar vício formal ou material, nos termos dos arts. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, concedendo, todavia, liberdade provisória por ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva (ID 33315952).

Dessa forma, a posterior concessão de liberdade provisória não implica, por si só, reconhecimento de ilegalidade da prisão, mas apenas demonstra a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar naquele momento processual.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão cautelar regularmente formalizada e amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade não enseja, automaticamente, o dever de indenizar, ainda que posteriormente sobrevenha absolvição ou arquivamento do procedimento investigatório, sendo imprescindível a demonstração de ilegalidade, abuso ou erro grosseiro na atuação estatal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico." 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1650657 SP 2016/0318383-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Ainda:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 182241 MS 2012/0106827-1, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014)”

De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também exige prova concreta do abuso ou excesso estatal para configuração do dever de indenizar:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE POR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PECULATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO CONFIGURA POR SI SÓ DEVER DE INDENIZAR. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1 - Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Estado do Pará, buscando reparação no importe de R$600.000,00. II. Questão em discussão (...) 6. Outrossim, a prisão foi legitimada pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia contra o acusado, detalhando o evento que resultou no recebimento da ação (processo n.º 0002283-89.2015 .8.14.0006), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (id. 19138758). 7
. Para provar o suposto erro judicial, o apelante limitou-se a apresentar a sentença absolutória, acompanhada de matérias de jornal sobre o fato (id. 19138759). Sequer foi juntada a cópia integral do processo que respondeu. Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, do CPC), prevalece a presunção de legalidade da prisão do apelante, mesmo que absolvido posteriormente por ausência de provas do peculato. 8. Assim, inexistindo a alegada arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico, não há suporte para responsabilização civil.
IV. Dispositivo e tese 9 - Apelação do Autor conhecida e desprovida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08778561520208140301 24766975, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE TIDA COMO ILEGAL PRATICADA PELO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO, ABUSO E ILEGALIDADE COMETIDA PELO PODER PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos morais formulados pelo autor, ora recorrente, decorrentes de prisão em flagrante, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal. 2. O apelante pleiteia indenização por danos morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos. 3. Em sede de responsabilidade civil da Administração Pública, a Constituição Federal consagrou no § 6º de seu art. 37 a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, para a sua configuração, que a ação ou omissão tida como ilícita seja pautada no mau funcionamento do aparelho estatal, no excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, manifestando-se suficiente para tal a comprovação da conduta do ente público, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles.
4. Em observância ao acervo probatório carreado aos autos, não é possível inferir pela pretensa ilegalidade ou irregularidade da prisão em flagrante do recorrente, logo é imperioso que se afaste a responsabilização do recorrido pelos danos morais alegados, ante a ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0053915-16.2013.8.14 .0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ademais, merece especial destaque o fato de que a narrativa autoral, no sentido de que o Ministério Público teria requerido o arquivamento do inquérito policial, não encontra respaldo nos autos.

Ao contrário, conforme consulta realizada por este juízo nos autos do Inquérito Policial supracitado (nº 0811128-29.2021.8.14.0051), se extrai do parecer ministerial constante no ID 40078045 daqueles autos, que o
Parquet
não postulou o arquivamento, mas sim a
declinação de competência em razão do local da infração
, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, para a Comarca de Itacoatiara/AM, porquanto os fatos teriam ocorrido naquele município.

Assim consignou o Ministério Público:

“(...) vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, REQUERER A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO nos termos do Art.70 do Código de Processo Penal (...) verifica-se que os fatos relatados no caderno investigativo ocorreram no município de Itacoatiara (...) o
Parquet
requer (...) o declínio para o juízo da Comarca de Itacoatiara (...).”

Tal circunstância fragiliza ainda mais a tese autoral, pois evidencia que não houve reconhecimento institucional de inexistência de fato típico ou ausência de justa causa, mas apenas discussão acerca da competência territorial para processamento do feito.

Outrossim, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, notadamente aquele prestado pelo condutor da prisão em flagrante (ID 33315954 – Pág. 4), bem como os relatos dos demais membros da tripulação da embarcação (ID 33315954 – Págs. 6 e 8), apresentam-se coesos, harmônicos e convergentes, no sentido de que a embarcação SCII e a Balsa SC39 encontravam-se previamente
apreendidas pela autoridade competente no Município de Itacoatiara/AM
, em razão da constatação de irregularidades relevantes, consistentes, dentre outras, na ausência de documentação obrigatória e de equipamentos indispensáveis à navegação segura.

Não bastasse isso, os referidos depoimentos indicam, de forma uníssona, que o autor/apelado, na condição de comandante, conduziu a embarcação para fora da área de fiscalização,
evadindo-se sem autorização da autoridade administrativa competente
, em manifesta desobediência à ordem legal anteriormente imposta.

Tal circunstância assume especial relevo jurídico, porquanto evidencia que a atuação estatal não se deu de forma arbitrária ou desprovida de lastro fático, mas sim em decorrência de situação concreta que, em tese, poderia configurar ilícito penal relacionado à segurança da navegação, bem como infração administrativa grave.

Ademais, a coerência interna desses depoimentos, aliada à sua compatibilidade com os demais elementos constantes do Inquérito Policial, reforça a presunção de veracidade dos atos praticados pela autoridade policial, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame.

Dessa forma, longe de evidenciar abuso de poder, o conjunto probatório indica que a atuação estatal decorreu de circunstâncias objetivas e concretas, vinculadas ao exercício regular do poder de polícia e à repressão de conduta potencialmente ilícita, o que afasta, por conseguinte, a alegada ilicitude da prisão e fragiliza sobremaneira a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

No presente caso, embora o autor tenha narrado situação extremamente gravosa, com alegações de humilhações e tratamento degradante, não há nos autos prova robusta e independente capaz de corroborar tais afirmações.

Incide, portanto, a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, não tendo o autor logrado comprovar a alegada ilegalidade da prisão ou a ocorrência de abuso estatal, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e jurisdicionais praticados no curso da persecução penal.

Inclusive, a homologação judicial do flagrante reforça a presunção de legitimidade da atuação estatal, a qual não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Ressalte-se, ainda, que a mera existência de abalo psicológico decorrente da prisão, quando esta se deu dentro dos parâmetros legais e com controle judicial, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação civil.

Nesse contexto, não se evidencia o nexo causal apto a ensejar a responsabilização civil do Estado, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PROVIMENTO
a presente apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026